Tribunal: TJES
Processo: 0028041-77.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028041-77.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA LUCIANA DA PENHA VIEIRA e outros

APELADO: ALTAMIRO MACEDO DOMINGOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO – CONEXÃO COM DEMANDA REIVINDICATÓRIA ANTERIOR – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que a carga dos autos somente foi realizada pela Defensoria Pública em 25/08/2021, o prazo de trinta dias (em dobro, vide art. 186, CPC) para a interposição da apelação somente decorreria em 06/10/2021, evidenciando a tempestividade do recurso, eis que interposto em 20/09/2021. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade rejeitada.

2
.
Sobre a suposta conexão entre a presente demanda e a tombada sob o n.º 0008496-36.2008.8.08.0035, constata-se que, de fato, não há identidade entre o pedido e a causa de pedir.

3
.
Nestes autos, busca-se a rescisão contratual, por ter ocorrido a venda de imóvel pertencente a terceiro (causa de pedir), com a consequente restituição da quantia paga pelos autores (pedido). Por sua vez, no processo n.º 0008496-36.2008.8.08.0035, a Sociedade Imobiliária Hércules LTDA, que se diz proprietária da área conhecida como “Mangal”, move pretensão reivindicatória em face de Klaus de Tal e outros, os quais teriam ocupado indevidamente o loteamento e realizado a venda de lotes a preço vil (causa de pedir), pleiteando a desocupação dos terrenos (pedido).

4
.
Sendo assim, não há que se falar em conexão entre as demandas. Também não se vislumbra a hipótese de reunião por risco de prolação de decisões contraditórias, consoante previsão do art. 55, § 3º, do CPC, notadamente porque a procedência ou improcedência da reivindicatória não altera a conclusão pela ocorrência de evicção, na medida em que os autores/apelados não puderam obter a posse do bem, conforme previsto no contrato, por ordem judicial, inviabilizando o aperfeiçoamento da avença.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0028041-77.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
EDNA LUCIANA DA PENHA VIEIRA, DEMILDO VIEIRA

APELADO:
ALTAMIRO MACEDO DOMINGOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE FURTADO TAVARES - MS15408, JUAREZ JOSE VEIGA - ES18192-A

JUIZ
DE DIREITO: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE

O apelado, em sede de contrarrazões, alega que o recurso não merece ser admitido em razão de sua manifesta intempestividade.

Para sustentar seu ponto de vista, afirma que o art. 183, § 1º, do CPC, prevê que a intimação da advocacia pública deverá ser efetivada por carga, remessa ou meio eletrônico e, por ter ocorrido a publicação da sentença em Diário Eletrônico, a Defensoria Pública teria sido intimada na data da publicação.

Contudo, o § 2º, do art. 4º, da Lei n.º 11.419/2006, ao tratar da intimação por Diário da Justiça Eletrônico, expressamente excetua do campo de incidência da norma os casos que, por lei,
exigem intimação ou vista pessoal
, como o presente, em que figura como representante dos apelantes a Defensoria Pública.

Nesses termos, considerando que a carga dos autos somente foi realizada pela Defensoria Pública em 25/08/2021, o prazo de trinta dias (em dobro, vide art. 186, CPC) para a interposição da apelação somente decorreria em 06/10/2021, evidenciando a tempestividade do recurso, eis que interposto em 20/09/2021.

Isso posto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or
EDNA LUCIANA DA PENHA
e
DEMILDO VIEIRA
contra a r. sentença de fls. 69/71, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e danos morais” ajuizada por
ALTAMIRO MACEDO DOMINGOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os demandados, ora apelantes, ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelado ajuizou a presente ação de indenização alegando, em suma, que adquiriu, por meio de contrato particular de compra e venda, os lotes de terreno n.ºs 12, 14 e 16, da Quadra 61, situados à Rua Abril, integrantes do loteamento MANGAL B, Barra do Jucu, com área de 900 metros quadrados.

Relata que, à época dos fatos, pagou 50% do valor acordado dando como pagamento um automóvel HILUX Cabine Dupla 2002/2003, conforme recibo de fl. 17.

Em 30 de novembro de 2016 foi procedida a imissão de posse no imóvel em favor de terceiro (Sociedade Imobiliária Hércules LTDA), por força de decisão proferida no processo n.º 0008496-36.2008.8.08.0035, que veicula pretensão reivindicatória do imóvel em questão.

Afirma que, nesse passo, a compra e venda é nula, razão pela qual pugna pela restituição dos valores pagos à época do contrato de compra e venda, com a consequente valorização do imóvel, no valor de R$ 300.000,00. Além disso, pleiteia a restituição dos valores pagos pela compra do terreno, além de honorários advocatícios. Requer, ainda, lucros cessantes e indenização de cunho compensatório, no valor de R$ 50.000,00.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda, por se tratar de imóvel de terceiro, razão pela qual determinou a restituição dos valores pagos pelos requerentes, devidamente atualizados.

Irresignados, os apelantes/requeridos interpuseram o presente recurso alegando, basicamente, que a sentença deve ser anulada, pois pleitearam o reconhecimento de conexão entre o presente processo e o de n.º 0008496-36.2008.8.08.0035, que também versa sobre a posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, sendo que somente será possível reconhecer a evicção dos autores/apelados quando a demanda conexa for resolvida.

Sobre a suposta conexão entre a presente demanda e a tombada sob o n.º 0008496-36.2008.8.08.0035, em decisão anterior à sentença, o MM. Juiz de primeiro grau assim se pronunciou:

“Em atenção aos termos da petição de fls. 66, esclareço que não há conexão entre o presente feito e a ação de n° 0008496-36.2008.8.08.0035, uma vez que não há entre as mesmas identidade de partes, pedido, ou de causa de pedir, próxima ou remota. Desta feita, indefiro o pedido para junção das mesmas, salientando que não haverá julgamento conflitante eis que as mesmas se baseiam em circunstâncias distintas”.

Analisando as demandas em questão, constata-se que, de fato, não há identidade entre o pedido e a causa de pedir. Nestes autos, busca-se a rescisão contratual, por ter ocorrido a venda de imóvel pertencente a terceiro (causa de pedir), com a consequente restituição da quantia paga pelos autores (pedido). Por sua vez, no processo n.º 0008496-36.2008.8.08.0035, a Sociedade Imobiliária Hércules LTDA, que se diz proprietária da área conhecida como “Mangal”, move pretensão reivindicatória em face de Klaus de Tal e outros, os quais teriam ocupado indevidamente o loteamento e realizado a venda de lotes a preço vil (causa de pedir), pleiteando a desocupação dos terrenos (pedido).

Sendo assim, não há que se falar em conexão entre as demandas. Também não se vislumbra a hipótese de reunião por risco de prolação de decisões contraditórias, consoante previsão do art. 55, § 3º, do CPC, notadamente porque a procedência ou improcedência da reivindicatória não altera a conclusão pela ocorrência de evicção, na medida em que os autores/apelados não puderam obter a posse do bem, conforme previsto no contrato, por ordem judicial, inviabilizando o aperfeiçoamento da avença.

Portanto, sem maiores delongas, diante da singeleza do caso,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau montante de R$ 800,00, para R$ 1.200,00, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.